Tribunal: TJBA
Processo: 8008031-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008031-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA ARAUJO MARINHO Advogado(s): DANIELA DAFNE LORDELLO OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PIS/PASEP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O conjunto probatório encartado nos autos corroboram com o quanto estabelecido no § 3º, do art. 99, do CPC e são suficientes para firmar a verossimilhança das alegações formuladas pela Agravante. 2. Portanto, de se deferir o pedido de gratuidade de justiça à agravante, até para que se evite eventual ferimento à garantia constitucional de acesso à Justiça. Lembrando que tal pedido pode ser feito em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Ressalto que, configurada a má-fé do postulante, ou seja, a falsidade de suas alegações, há previsão legal de multa, pelo que pode ela arcar com até o décuplo das custas judiciais, em favor da Fazenda Pública (art. 100, p. u., do CPC). 4. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008031-47.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA AUXILIADORA ARAUJO MARINHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .